Tribunal: TJDFT
Processo: 0029139-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual rejeitou as preliminares de nulidade baseadas nas alegações de cerceamento de defesa e inépcia da inicial, mantendo incólume a sentença atacada.
3. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, bem ainda de qualquer eiva capaz de viciar o acórdão, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausentes qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ressalta-se o entendimento consagrado segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso concreto. Inteligência do artigo 1.025, do CPC.
5. A simples oposição de embargos de declaração com o propósito de sanar vício não caracteriza, por si só, a intenção protelatória do embargante, condição necessária para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.